Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal (tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve ilegalidade na obtenção da prova no ingresso dos policiais na residência do paciente, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade na obtenção da prova, uma vez que não aferível de plano a ilegalidade do flagrante.
4. No caso, o paciente estava, em tese, em situação de flagrância, a demonstrar a justa causa para o ingresso dos policiais no lote de sua residência, e, ao ser abordado fora da casa, o próprio paciente teria autorizado o ingresso da polícia na casa onde foram encontradas as drogas e apetrechos para a traficância. Os policiais foram categóricos em afirmar que o paciente lhes franqueou o acesso à residência, sendo absolutamente inviável em sede de habeas corpus pontificar que os policiais estão mentindo.
5. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
6. Comprovada a materialidade dos crimes e presentes indícios de autoria em relação ao paciente, devidamente justificada a necessidade da manutenção da prisão, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos juntamente com apetrechos relacionados à traficância, a indicar um tráfico mais elaborado que coloca em risco a ordem pública.
7. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.